Tribunal: STF
Processo: Ext 1300
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Instrutória. República Federal da Alemanha. Promessa de reciprocidade. Lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes – art. 261, parágrafo 1, parágrafo 2 nºs 1 E 2, parágrafo 4º, DO Código Penal Alemão (StGB). Crime tipificado no art. 1º, inc. I, § 1º, inc. II, e § 4º, da Lei nº 9.613/98. Dupla tipicidade. Exame percuciente dos fatos. Impossibilidade. Contenciosidade limitada. Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Compromisso formal de detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Crime sem conotação política. Extradição Deferida.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. In casu, o crime de lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico está tipificado no art. 261, parágrafo 1, parágrafo 2 nºs 1 e 2, parágrafo 4º, do Código Penal Alemão (StGB), e, no ordenamento jurídico pátrio, no art. 1º, inc. I, § 1º, inc. II, e § 4º da Lei nº 9.613/98, estando satisfeito o requisito da dupla tipicidade.



    3. Os autos estão instruídos com informações seguras a respeito do local, data, natureza e circunstâncias do fato delituoso, identidade do extraditando, e, ainda, com os textos legais referentes ao crime, a pena e a prescrição, consoante exigência do art. 80 da Lei n. 6.815/80.



    4. O exame percuciente da alegação de que o paciente desconhece o fato que lhe é imputado, induzindo ao reconhecimento de sua inocência, extrapola os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição, à luz do § 1º do art. 85 da Lei n. 6.815/80 (A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição).



    5. O crime não prescreveu segundo ambos os ordenamentos jurídicos, porquanto os fatos ocorreram em 2009 e os prazos prescricionais previstos em ambos ordenamentos jurídicos são de 10 (dez) e 16 (dezesseis) anos, respectivamente.



    6. O prejuízo do Estado requerente com a repatriação, para a Suíça, do capital oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes, torna-o competente para a persecução penal, consoante precedente firmado na Extradição 1151, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/05/2011, in verbis: A extraterritorialidade da lei penal não constitui fenômeno estranho aos diversos sistemas jurídicos existentes nos Estados nacionais, pois o direito comparado - com apoio em princípios como o da nacionalidade ou da personalidade (ativa e passiva), o da proteção, o da universalidade e o da representação (ou da bandeira) – reconhece legítima a possibilidade de incidência, em territórios estrangeiros, do ordenamento penal de outros Estados. Mais do que isso, a própria comunidade internacional tem estimulado a adoção de mecanismos que viabilizem a repressão estatal a determinados delitos cuja gravidade atinge e afeta, em escala universal, os interesses vitais dos Estados que compõem a sociedade das Nações. Nesse contexto, emerge, com especial destaque, o princípio da justiça universal, assim definido por ANDRÉ ESTEFAM (“Direito Penal – Parte Geral”, vol. 1/145, item n. 3.1.1, 2010, Saraiva): “Refere-se a hipóteses em que a gravidade do crime ou a importância do bem jurídico violado justificam a punição do fato, independentemente do local em que praticado e da nacionalidade do agente. Conforme Hungria, ‘ao que proclama este princípio, cada Estado pode arrogar-se o direito de punir qualquer crime, sejam quais forem o bem jurídico por ele violado e o lugar onde tenha sido praticado. Não importa, igualmente, a nacionalidade do criminoso ou da vítima. Para a punição daquele, basta que se encontre no território do Estado’. Cerezo Mir registra que ‘a origem desse princípio se encontra nas concepções jusnaturalistas de teólogos e juristas espanhóis dos séculos XVI e XVII, especialmente de Covarrubias e Suárez, que se desenvolve a partir de Grocio, para o qual os crimes (os quais distingue de delitos e contravenções) constituem uma violação do Direito Natural que rege a ‘societas generis humani’)’”.



    7. O delito não tem conotação política.



    8. O Estado requerente deverá detrair da pena eventualmente fixada, conforme compromisso formalizado na Nota Verbal, o tempo de prisão preventiva no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011; Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011; Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    9. Pedido de extradição deferido.